Tribunal: TCU
Processo: 044.689/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3442/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.689/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Seyffert Quintana (XXX.163.640-XX); Ana Celia Nunes Rocha (XXX.948.111-XX); Angela Maria Brando de Oliveira (XXX.110.049-XX); Dercilio de Souza Ferreira (XXX.994.261-XX); Fernanda Cristina da Silva Alves Ribeiro (XXX.198.866-XX); Guttenberg Rodrigues Pereira Primo (XXX.649.281-XX); Ricardo Thome Vieira de Araujo (XXX.347.314-XX); Rosangela Bezerra Pinheiro Bastos (XXX.502.701-XX); Rosangela Maria de Oliveira (XXX.372.044-XX); Simone Rebelo de Rezende Melo (XXX.219.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.